Tribunal: TJMT
Processo: 1010968-60.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010968-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANE MACEDO MATIOLA - CPF: 346.817.518-39 (ADVOGADO), UTI NEO E PEDIATRICA RONDONOPOLIS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - CNPJ: 23.747.105/0001-04 (AGRAVANTE), FABIANA RANGEL MARQUES LULIO - CPF: 220.040.128-03 (AGRAVADO), EDUARDO PROTTI DE ANDRADE - CPF: 217.570.578-11 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DA COSTA - CPF: 145.421.738-36 (ADVOGADO), DANIELA PEREIRA ALBUQUERQUE FACCIOLI DE OLIVEIRA - CPF: 346.549.148-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS DE ENTIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS DIANTE DO DIVÓRCIO DE UM DOS SÓCIOS E DA NECESSIDADE DE APURAR VALORES DA PARTILHA – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acertada a liminar de primeiro grau que designa o acesso a dados e documentos contábeis da empresa agravante, que fazem parte da dissolução parcial da sociedade para assegurar a correta apuração de haveres.

O Juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção.

Convencendo-se o Magistrado da necessidade da
apresentação de documento,
tem ele livre arbítrio para deferir a realização da prova que entende prescindível para a formação do seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UTI NEO E PEDIÁTRICA RONDONÓPOLIS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA., em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Apuração de Haveres c.c Pedido de Tutela Antecipada n. 1011290-71.2021.8.11.0003,
deferiu
o pedido da parte agravada, para que a agravante apresente documentos contábeis e fiscais com o objetivo de se promover a meação de bens, por conta de sentença judicial de divórcio ainda pendente de julgamento de recurso.

Aduz a agravante que a decisão prolatada merece reforma, pois inexiste comprovação da urgência ou da aparência de bom direito, sobretudo porque a sentença trazida aos autos não passou em julgado, e não haveria situação de urgência plausível. No mais, afirmou que haveria prejuízo à empresa diante da exposição de seus dados a terceiros.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, a sua revogação.

Foi indeferida a medida liminar recursal (ID. 95338454).

Informações prestadas pelo Magistrado
a quo
(ID.96012995).

Em contrarrazões apresentadas, a agravada refuta todos os argumentos aduzidos, e pleiteia pelo provimento do recurso (ID. 98556956)

Apresentada pela agravante manifestação (Id. 108441471), reiterando o deferimento da tutela de urgência, bem como o provimento do presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão atacada, suspendendo o deferimento provido pelo juízo “a quo” evitando a quebra de sigilo fiscal.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto UTI NEO E PEDIÁTRICA RONDONÓPOLIS SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA., em decisão proferida a favor da agravada/autora na Ação de Apuração de Haveres c.c Pedido de Tutela Antecipada.

Conforme bem frisado pelo Magistrado
a quo
, a agravada fez juntar aos autos sentença prolatada em ação de divórcio litigioso, em que determinada a meação dos bens, inclusive as cotas sociais de um dos proprietários da agravante.

De igual modo, tem-se que a agravada notificou extrajudicialmente a agravante para que fosse efetuada a apresentação dos documentos.

Nessa ordem de idéias, pouca importância tem o fato de que a sentença apresentada não passou em julgado, sobretudo porque a própria determinação dos bens a serem partilhados passa pela ampla apresentação das informações contábeis em questão.

A questão versa sobre interesses e direitos reconhecimentos judicialmente para que a sub-sócia/agravada, obtenha acesso a dados e balancetes, as cotas da empresa que possuía em conjunto com o agravante evitando, por meio disso, fraude e dilapidação de patrimônio da parte que lhe cabe.

Colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PREPARATÓRIA DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE ANÔNIMA - LIVROS SOCIAIS E CONTÁBEIS ESSENCIAIS À APURAÇÃO DE HAVERES - LIMINAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, impõe-se o deferimento da medida liminar para determinar a exibição de livros e documentos contábeis da companhia agravante, a fim de instruir a ação de dissolução parcial da sociedade e assegurar a correta apuração de haveres. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.104191-5/003, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2014, publicação da súmula em 23/01/2015)

Nesse sentido já se posicionou o STJ:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CASAMENTO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS. MOMENTO DE AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DAS COTAS DE SOCIEDADE.

Diploma legal incidente: Código Civil de 2002.

Controvérsia: dizer, para efeitos de partilha, se o valor de COTAS DE SOCIEDADE MÉDICA, da qual um dos ex-cônjuges é sócio, e que foi constituída na constância do casamento, devem coincidir com o seu valor histórico da data da ruptura do relacionamento, ou terem os valores fixados, em data posterior, quando da efetiva apuração dos valores atribuídos às cotas e o pagamento do quinhão à ex- cônjuge, não-sócia.

A participação em sociedade não constitui um patrimônio partilhável, automaticamente, no rompimento de uma relação conjugal, detendo o ex-cônjuge sócio, a singular administração da integralidade das cotas do ex-casal.

Essa circunstância, que deprime, em nome da preservação da sociedade empresarial, o pleno direito de propriedade do ex-cônjuge, não sócio, pode dar ensejo a manipulações que afetem, ainda mais o já vulnerado direito à propriedade.

Nessa linha, verifica-se a existência de mancomunhão sobre o patrimônio, ou parte dele, expresso, na hipótese, em cotas de sociedade, que somente se dissolverá com a partilha e consequente pagamento, ao cônjuge não sócio, da expressão econômica das cotas que lhe caberiam por força da anterior relação conjugal.

Sob a égide dessa singular relação de propriedade, o valor das cotas de sociedade empresária deverá sempre refletir o momento efetivo da partilha.

Recurso não provido. (REsp 1537107/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016).”

E demais julgados:

"PARTILHA - BENS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA - NECESSIDADE DE PRÉVIA DISSOLUÇÃO - BENS DO ACERVO DO CASAL.

Para que os bens integrantes do patrimônio da sociedade comercial sejam suscetíveis de partilha, é imprescindível a prévia dissolução da pessoa jurídica, cuja ação deve ser pleiteada no juízo cível competente, o que acarretará a apuração de haveres e a liquidação das obrigações, distribuindo-se o patrimônio remanescente entre os sócios, proporcionalmente as suas quotas.

Dessa forma, devem ser partilhados apenas os bens integrantes do acervo do casal, nele incluídas as cotas da empresa e o veículo sinistrado, observando-se ainda, o acordo celebrado por ocasião da separação judicial." (TJDF - AC nº 2000.01.0757520-5 - 20165 - 1ª Turma; rel. Des. José Divino de Oliveira).

Portanto, a decisão agravada não impôs qualquer ônus desmedido, pois cabe ao magistrado
s
er o destinatário da prova e a ele incumbe decidir sobre a necessidade ou não de sua produção.

Assim sendo, convencendo-se da necessidade da
apresentação de documentos,
tem ele livre arbítrio para deferir a realização da prova que entende prescindível para a formação do seu convencimento.

Desse modo, ao requisitar à parte a exibição de documentos - acesso a dados e balancetes -, que encontram em poder do agravante, que se atinge a cotas do sócio ex-cônjuge EDUARDO PROTTI DE ANDRADE, a negativa de forma injustificada, acaba por gerar a imputação do ônus da recusa nos termos dos arts. 396, 399, 400 todos do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021